Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO MONITÓRIA – APELAÇÃO – HOLDING EMPRESARIAL - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S.A – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DISTRATO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS APORTES – PRAZO – NOVENTA DIAS – NÃO OBSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador se, como no caso em questão, o feito se encontrar maduro e não houver necessidade de produção de outras provas, possibilidade que consubstancia previsão constante do artigo 355, I, do CPC.
2. Compete ao juízo cível conhecer e julgar as causas que versem acerca de pedido de restituição integral de valores aportados em sociedade em conta de participação, tendo em vista que pretensão não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 2o da Resolução 23/2010, deste Tribunal, que versa sobre competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências e Recuperações Judiciais.
3. Mitigação da teoria finalista, “o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional” (REsp 1785802/SP, DJe 06/03/2019). Assim, em se tratando de demandas que versem sobre relação consumerista, cabe ao consumidor a escolha do foro em que melhor possa deduzir o direito de defesa, não se caracterizando, portanto, hipótese de incidência da norma inscrita no artigo 53, III, a, do CPC, segundo a qual é competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.
4. O conhecimento do grau do risco do investimento e a incidência das previsões legais acerca das sociedades em conta de participação não derrogam a prática do ato ilícito quando, rescindido o contrato unilateralmente pelo sócio ostensivo, não há observância do prazo contratual máximo de devolução integral do capital aportado.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.